Tribunal: TJDFT
Processo: 0725081-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725081-74.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: ROMULO BALDEZ DE BARROS, ELIANE HABER BALDEZ, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 14604923, restou frustrada a intimação da Agravada RECCOL – REAL CONSTRUÇÕES LTDA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a empresa Agravada, apesar de intimada para o cumprimento da obrigação, não efetuou o pagamento, não constituiu advogado nos autos e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator